Tribunal: TJDFT
Processo: 0716199-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento, com tutela de urgência, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da Autor, ora Agravante, e determinou a comprovação nos autos do pagamento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito. A liminar foi concedida para suspender os efeitos da Decisão agravada, ID 10654331, pois, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, não há indícios que superem a presunção de hipossuficiência declarada pela parte. Após diversas tentativas infrutíferas de intimação da parte Agravada para contrarrazoar o recurso, os autos vieram conclusos. É a suma dos fatos. Tenho me posicionado pela desnecessidade da intimação para apresentar contrarrazões quando a parte recorrida ainda não integra a relação processual originária, em consonância aos princípios da celeridade e economia processual e à jurisprudência do c. STJ. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. NÃO LOCALIZAÇÃO. AGRAVADO. DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. 1. O eg. STJ possui firme orientação de que é desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida antes de efetivada a relação processual (RMS 47.399/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017, entre outros) 2. A antecipação dos efeitos da tutela requer a existência de prova inequívoca da verossimilhança da alegação. Para sua concessão, o direito deve apresentar-se razoavelmente nítido, consistente e denso, sendo de fácil percepção diante dos elementos constantes nos autos. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1245275, 07191725120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compulsando os autos de origem, verifica-se ser essa a hipótese dos autos, visto que a relação processual ainda não foi aperfeiçoada. Nesse contexto, dê-se vista a d. Procuradoria de Justiça, por tratar os autos de interesse de menor. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 14 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator